Tribunal: TJSP
Processo: 1007031-03.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Caracterização da relação de consumo (Súmula n. 297, do STJ). Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Caracterização da relação de consumo (Súmula n. 297, do STJ). Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007031-03.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante JOSÉ
PAULO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007031-03.2019.8.26.0127 -Voto no 37735
2
VOTO N. 37735
APELAÇÃO N. 1007031-03.2019.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
APELANTE: JOSÉ PAULO SANTOS
APELADO: BANCO PAN S/A
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de
alienação
fiduciária
de
veículo.
Ação
revisional.
Caracterização da relação de consumo (Súmula n. 297, do
STJ).
Preservação
da
taxa
de
juros
remuneratórios
validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização
dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04
(artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do
Superior Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
117/123, de relatório adotado, que em ação revisional de cédula de crédito bancário, julgou
improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a cédula emitida é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor e pode ser revista para restabelecer o seu equilíbrio
econômico-financeiro. Pondera que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a
possibilidade de revisão de cláusula que prevê juros abusivos, bem como a abusividade da
cobrança de juros capitalizados, à falta de prévia e expressa pactuação. Assevera que o
banco não cumpriu seu dever de informação, deixando de prestar esclarecimentos acerca de
todos os aspectos do negócio. Enfatiza ser necessária a limitação dos juros à taxa legal e
afastada a utilização da Tabela Price. Postula a repetição do indébito em dobro e a
condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.
Versam os autos sobre ação revisional de cédula de crédito bancário
em que o pedido inicial foi julgado improcedente.
Recorre o autor e o recurso por ele interposto não comporta
provimento.
Aplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007031-03.2019.8.26.0127 -Voto no 37735
3
A matéria versada nos autos tipifica relação jurídica de consumo,
pois se sujeitam os contratos bancários aos ditames do Código de Defesa do Consumidor,
afigurando-se tal discussão superada em razão do advento da Súmula n. 297, do Superior
Tribunal Justiça, cujo enunciado preconiza que “o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”, de sorte que, cuidando-se de relação jurídica de
consumo (artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor), admissível se faz o
controle judicial da legalidade do ajuste, pois têm aplicabilidade à espécie as disposições
contidas naquele codex que asseguram a proteção do consumidor contra cláusulas abusivas,
possibilitando a modificação daquelas que importem em desequilíbrio entre os
contratantes, circunstância que, no entanto, não poderá importar em acatamento
incondicional de todas as teses defendidas pelo recorrente nesta causa.
Taxa de juros remuneratórios.
Não se justifica o pleito do autor de limitação da taxa de juros
remuneratórios convencionada na cédula de crédito bancário impugnada (fls. 25/28),
valendo anotar que tal encargo foi estipulado de forma expressa e válida em referido ajuste
[2,21% ao mês e 30,03% ao ano, características da operação (fls. 25)], de sorte que não há
respaldo legal para a limitação dos juros à taxa legal, haja vista que tal providência
importaria em modificação unilateral do que foi pactuado pelas partes, em afronta ao
princípio do pacta sunt servanda, inolvidável a circunstância de que, consoante assinalado,
as cláusulas contratuais em que estipuladas as taxas de juros em análise não vulneram o
ordenamento jurídico vigente.
Capitalização dos juros.
A alegação de que a instituição financeira faltou com o seu dever de
informação em relação ao emprego da capitalização dos juros não se justifica, tendo em
vista que encargo dessa natureza foi expressamente convencionado na cédula de crédito
bancário em exame no feito, tanto é que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da
taxa mensal [taxa de 2,21% ao mês e 30,03% ao ano (características da operação, fls. 25)],
evidenciando de modo cristalino o ajuste da possibilidade de capitalização dos juros, de
sorte que tal prática não constituiu ilegalidade que cumpra ser proclamada, inexistindo
óbice algum à aplicação da tabela price no caso, seja porque se cuida de mero sistema de
amortização da dívida, seja porque, como assinalado, houve, no caso, expressa estipulação
da possibilidade de cômputo de juros capitalizados.
Confira-se, a propósito, precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento submetido aos efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo
Civil, no sentido de que “... a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827, Relatora p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j.
08-08-2012), mesmo porque, “nos contratos bancários firmados após a edição da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (31.3.2000), é permitida a cobrança de juros capitalizados em
periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual
de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.” (STJ, AgRg no REsp 1231210/RS, Rel.
Ministro Raul Araújo, j. 14-06-2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007031-03.2019.8.26.0127 -Voto no 37735
4
Bom é realçar, neste passo, que a Súmula n. 539, do C. Superior
Tribunal de Justiça, já deixou assentado que “é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/2/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, bem assim que a Súmula n. 541,
também do C. Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “a previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Por fim, a nota no sentido de que a autorização legislativa para o
cômputo de juros capitalizados na cédula de crédito bancário advém da Lei n. 10.931/04
(artigo 28, § 1o, I) e, não, da Medida Provisória n. 1.963-17/2000.
Dispositivo.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do Tribunal, mas atento à circunstância de que as razões
expendidas neste recurso de apelação não se prestam a abalar a sentença de improcedência
proferida, preservo-a por seus fundamentos e pelos ora delineados, prejudicado o pedido de
repetição do indébito, em virtude do integral desacolhimento desta demanda revisional.
Elevo os honorários devidos ao advogado do réu, em virtude do trabalho adicional
realizado na etapa recursal (fls. 169/184), para 15% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual concedida ao autor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)